Tribunal: TJES
Processo: 5008924-13.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5008924-13.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SAMANTHA LIEVORE ZANOTELLI

COATOR: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA MATERNIDADE. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA FINAL DA FILA DE CONCURSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“o deferimento do reposicionamento para o final da fila não gera prejuízos nem para os demais candidatos aprovados - não há que falar em preterição -, nem para a Administração. Em verdade, quem está assumindo o risco de não vir a ser nomeada posteriormente é a própria demandante
” (STJ, REsp n. 1.655.899, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 13/04/2018).

II.
O Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça compreendeu ser
“Patente a razoabilidade do pedido de reclassificação para o ‘final da fila’, no intuito de viabilizar futura nomeação, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa”
(TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5005721-43.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Reunidas – 1º Grupo Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Data de Julgamento: 22/03/2024).

III.
A jurisprudência pátria esclarece que
“o candidato convocado que apresenta pedido de adiamento da posse abandona a ordem de classificação e, sendo reposicionado no final da lista de aprovados, renuncia o direito adquirido de ser empossado no cargo, suporta o risco de inexistirem vagas futuras para sua colocação”
(TJRO - AC: 70350995620198220001 RO 7035099-56.2019.822.0001, Data de Julgamento: 30/11/2021).

IV.
Recurso conhecido e provido, reformando a Decisão recorrida, no sentido de conceder integralmente a tutela antecipada, para assegurar à Impetrante sua reclassificação no Concurso Público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES, para o final da fila dos aprovados ao cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Peço vista
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
13/03/2024

IMPETRANTE: SAMANTHA LlEVORE ZANOTELLI

COATOR: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS

INTERESSADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
O SR. DESEMBARGADOR
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

O SR. DESEMBARGADOR
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Egrégia Corte, tendo em vista ser o relator do presente processo, transfiro a presidência para o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

*

O SR. DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-
S
AMANTHA LIEVORE interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID 5973346) em face da DECISÃO (ID 5809199) que deferiu parcialmente a Medida Liminar, pleiteada no bojo do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela Recorrente em face de ato supostamente coator realizado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO E GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que não haveria analisado seu pedido de reclassificação para o final da fila do concurso público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES.

Decisão exarada por esta Relatoria, deferindo, parcialmente, o pedido de tutela recursal.

Irresignada, a Recorrente afirma que: I) “
a Agravante foi aprovada no concurso da SEGER/ES para o cargo de analista de ciências contábeis na 43ª posição, tendo solicitado, administrativamente, o seu reposicionamento para o final da fila, eis que o ato de posse estava designado para o dia 25/08/2023, estando a agravante de licença maternidade”;
II) “
a liminar concedida com a prorrogação da data de posse da Agravada para 30 (trinta) dias após o vencimento da licença maternidade, visa garantir o direito líquido e certo ao cargo de ciências contábeis, garantindo, assim, a posse e o efetivo exercício tão logo o vencimento da licença maternidade. Ocorre que a Agravante tem o interesse no reposicionamento para o final da fila, abrindo mão do seu direito líquido e certo à nomeação, estando ciente que, com a sua reclassificação, terá apenas a expectativa do direito à nomeação e posse”;
III) “
tal medida não causa nenhum prejuízo para a administração pública, nem para os demais candidatos do certame, sendo, na verdade, um benefício para os candidatos seguintes, bem como para a administração pública que contará com mais candidatos disponíveis na sua lista do CR”.

Contrarrazões no ID 6388984, no qual o Ente Estatal afirma que: I) “
o edital representa a lei interna dos concursos públicos e processos seletivos, cujas regras vinculam não apenas os candidatos, como também a Administração”;
II) “
foi concedida à Impetrante o direito de gozar inteiramente da sua licença-maternidade, prorrogando a data da sua posse para 30 (trinta) dias após o término da referida licença”, sendo “garantido, nos termos da LC nº 46/94 a prorrogação para a data da posse da Impetrante”;
III) “
uma vez cessado o impedimento, ou seja, esgotado o prazo da licença maternidade, a candidata terá 30 (trinta) dias para efetivar a sua posse no cargo público almejado”;
IV) “
quanto ao pedido de reclassificação da candidata para o final da fila dos aprovados, não há previsão legal para tanto. Além do mais, o edital do Certame não dispõe acerca dessa hipótese, sendo expresso ao dispor que “será tornada sem efeito a nomeação do candidato que: a) por ato ou omissão de que for responsável não tomar posse no prazo estabelecido; b) renunciar ao direito de posse; c) não apresentar ou apresentar intempestivamente a documentação exigida em edital próprio de convocação para a posse”;
V) “
a, sendo garantido o direito da Impetrante em tomar posse somente 30 (trinta) dias após o fim da licença-maternidade, não há razão para solicitar a sua reclassificação para o final da lista de classificados”.

É o relatório, no essencial.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Consoante relatado, SAMANTHA LIEVORE interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID 5973346) em face da DECISÃO (ID 5809199) que deferiu parcialmente a Medida Liminar, pleiteada no bojo do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela Recorrente em face de ato supostamente coator realizado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO E GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que não haveria analisado seu pedido de reclassificação para o final da fila do concurso público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES.

Irresignada, a Recorrente afirma que: I) “
a Agravante foi aprovada no concurso da SEGER/ES para o cargo de analista de ciências contábeis na 43ª posição, tendo solicitado, administrativamente, o seu reposicionamento para o final da fila, eis que o ato de posse estava designado para o dia 25/08/2023, estando a agravante de licença maternidade”;
II) “
a liminar concedida com a prorrogação da data de posse da Agravada para 30 (trinta) dias após o vencimento da licença maternidade, visa garantir o direito líquido e certo ao cargo de ciências contábeis, garantindo, assim, a posse e o efetivo exercício tão logo o vencimento da licença maternidade. Ocorre que a Agravante tem o interesse no reposicionamento para o final da fila, abrindo mão do seu direito líquido e certo à nomeação, estando ciente que, com a sua reclassificação, terá apenas a expectativa do direito à nomeação e posse”;
III) “
tal medida não causa nenhum prejuízo para a administração pública, nem para os demais candidatos do certame, sendo, na verdade, um benefício para os candidatos seguintes, bem como para a administração pública que contará com mais candidatos disponíveis na sua lista do CR”.

A título elucidativo, transcrevo o inteiro teor da Decisão de ID 5809199, proferida por este Subscritor, que assim dispôs,
in verbis:

“
Narra a Impetrante, na Exordial, em apertada síntese, que foi aprovada em 43º (quadragésimo terceiro) lugar para o cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis, tendo sido nomeada para o cargo em 07.08.2023, sendo que a data de sua posse está marcada para o dia 25.08.2023, e o curso de formação agendado para o período de 04.09.2023 a 28.09.2023.

Por sua vez, sustenta que em virtude de estar em gozo de licença maternidade, com previsão de término para 08.10.2023, não poderá comparecer para o ato de posse e, sequencialmente, iniciar a etapa relacionada ao curso de formação.

No tocante à sobredita circunstância, postulou, administrativamente, em 09.08.2023, a sua reclassificação para o final da fila do concurso público, entretanto, o seu pedido ainda não foi analisado pela Administração Pública, ensejando a impetração do presente
mandamus
.

Em sendo assim, pugna pela concessão da medida liminar “
para determinar a autoridade coatora que promova a reserva de vaga em favor do impetrante para seja determinada a reclassificação da impetrante (regra do reposicionamento) para a última vaga (final de fila) dentre os aprovados no concurso – Edital SEGER N. 35/2023 e Decreto 1659-S, para o cargo de ciências contábeis, de forma a garantir a efetividade de sua aprovação e que possa vir a ser nomeada futuramente, durante a vigência do concurso”
.

Despacho de ID 5792661, determinando “
a intimação da Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290, do Código de Processo Civil”.

Manifestação da Impetrante no ID 5800172, acostando os documentos de IDs 5800176 e 5800177, comprovando o recolhimento das custas processuais.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Ab inito,
sobreleva ressaltar que, nos lindes do artigo 7º, da Lei do Mandado de Segurança (Lei Federal nº 12.016/2009), é possível que o Juiz, ao receber a inicial, suspenda liminarmente os efeitos do ato ilegal, senão vejamos:

"Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica."

Neste particular, caberá ao Impetrante evidenciar, no que tange à concessão da Medida Liminar, o denominado
fumus boni iuris
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático, traduzido no
periculum in mora
.

Com efeito, em análise aos autos, verifica-se que a Impetrante restou aprovada em Concurso Público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES, em 43º (quadragésimo terceiro) lugar, para o cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis, tendo sido nomeada para o cargo em 07.08.2023 (ID 5698961), com data de sua posse marcada para o dia 25.08.2023, e o Curso de Formação agendado para o período de 04.09.2023 a 28.09.2023.

Sucede, contudo, que a Impetrante encontra-se em gozo de licença maternidade, nos termos da Portaria IPC/DTP/PM nº 7968/2023 (ID 5698966), desde 12.04.2023, com previsão de término para 08.10.2023, motivo pelo qual afirma que não conseguirá comparecer na posse e no curso de formação.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a Impetrante formulou requerimento à Subgerência de Recrutamento Seleção e Ingresso da SEGER-ES, em 09.08.2023 (ID 569864), pleiteando sua reclassificação para o final da fila do concurso público, diante da situação acima narrada, entretanto, até a data da propositura do
mandamus, o
seu pedido ainda não havia sido analisado.

Por conseguinte, pleiteia a concessão da medida liminar “
para determinar a autoridade coatora que promova a reserva de vaga em favor do impetrante para seja determinada a reclassificação da impetrante (regra do reposicionamento) para a última vaga (final de fila) dentre os aprovados no concurso
–
Edital SEGER N. 35/2023 e Decreto 1659-S, para o cargo de ciências contábeis, de forma a garantir a efetividade de sua aprovação e que possa vir a ser nomeada futuramente, durante a vigência do concurso”
.

Acerca da matéria, cumpre elucidar que o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo - Lei Complementar nº 46/94, estabelece, em seu artigo 16, § 4º, que “
a posse verificar-se-á no prazo de até trinta dias contados da publicação do ato de nomeação
”
, sendo de notar, por outro lado, que o
§ 7º preconiza que “
o prazo para posse em cargo de carreira, de concursado investido em mandato eletivo, ou licenciado, será contado a partir do término do impedimento, exceto no caso de licença para tratar de interesses particulares ou por motivo de deslocamento do cônjuge, quando a posse deverá ocorrer no prazo previsto no § 4º”.

In casu,
considerando que a Impetrante encontra-se em gozo de licença-maternidade até a data de 08.10.2023, afigura-se induvidoso que o supracitado preceito legal assegura à mesma o direito de que o prazo de 30 (trinta) dias para sua posse seja computado a partir do término da licença/impedimento, isto é, a partir de 09.10.2023, nos termos do artigo 16, § 7º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo.

No que pertine especificamente ao pedido de reclassificação da candidata para o final da fila de aprovados, o mesmo não merece prosperar, a uma, porque inexiste previsão legal no Ordenamento Jurídico assegurando referido direito, a duas, porque o Edital do Concurso Público, que rege a situação em análise, não autoriza a reclassificação de candidatos para o final da fila de aprovados, sendo expresso ao fixar que “
será tornada sem efeito a nomeação do candidato que: a) por ato ou omissão de que for responsável não tomar posse no prazo estabelecido; b) renunciar ao direito de posse; c) não apresentar ou apresentar intempestivamente a documentação exigida em edital próprio de convocação para a posse
”
.

Fixadas tais premissas, impõe-se a concessão parcial da Medida Liminar, para assegurar à Impetrante, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Isto posto, DEFIRO, PARCIALMENTE, a Medida Liminar, assegurando à Impetrante o direito à prorrogação da data de sua posse, iniciando-se a contagem do prazo de 30 (trinta) dias a partir do término da licença-maternidade, que ocorrerá em 09.10.2023.

Intime-se a Impetrante.

Notifique-se a indigitada Autoridade Coatora para o cumprimento da presente Decisão, considerando que a posse da Autora está prevista para esta sexta-feira, dia 25.08.2023, nos termos da fundamentação retro aduzida, bem como, para prestar informações, no prazo legal.

Dê ciência ao Estado do Espírito Santo, na forma estabelecida no inciso II, do artigo 7º, da Lei 12.016/2009.

Após, confira-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual, nesta instância.

Ultimadas as diligências, devem os autos retornar à conclusão desta Relatoria para efeito de julgamento do mérito, na forma da lei.

Diligencie-se com urgência.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Ex positis
, da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão hostilizada.

Como cediço, verifica-se que a Recorrente pleiteou a prorrogação da data de sua posse em razão de estar em gozo de licença maternidade, com previsão de término para 08.10.2023.

Nesta seara, considerando que a Recorrente se encontrava em gozo de licença-maternidade até a data de 08.10.2023, restou proferida a Decisão combatida, assegurando à mesma o direito de que o prazo de 30 (trinta) dias para sua posse seja computado a partir do término da licença/impedimento, isto é, a partir de 09.10.2023, tendo em vista a previsão do artigo 16, § 7º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo,
in litteris:

“
Art. 16 - Posse é o ato de aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem-servir, formalizado com a assinatura do termo próprio pelo empossando ou por seu representante especialmente constituído para este fim.

(...)

§ 4º - A posse verificar-se-á no prazo de até trinta dias contados da publicação do ato de nomeação.

(...)

§ 7º - O prazo para posse em cargo de carreira, de concursado investido em mandato eletivo, ou licenciado, será contado a partir do término do impedimento, exceto no caso de licença para tratar de interesses particulares ou por motivo de deslocamento do cônjuge, quando a posse deverá ocorrer no prazo previsto no § 4º.”

Por sua vez, no que tange, especificamente, ao pedido de reclassificação da candidata para o final da fila de aprovados, o mesmo não merece prosperar, a uma, porque inexiste previsão legal no Ordenamento Jurídico assegurando referido direito, a duas, porque o Edital do Concurso Público, que rege a situação em análise, não autoriza a reclassificação de candidatos para o final da fila de aprovados, sendo expresso ao fixar que “
será tornada sem efeito a nomeação do candidato que: a) por ato ou omissão de que for responsável não tomar posse no prazo estabelecido; b) renunciar ao direito de posse; c) não apresentar ou apresentar intempestivamente a documentação exigida em edital próprio de convocação para a posse”.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão de ID 5809199,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

A
RTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA e

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos

*

cmv
*

DATA DA SESSÃO: 10/04/2024

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Neste processo, eu figurei como Relator e neguei provimento ao agravo interno no mandado de segurança. Fui acompanhado pelos Desembargadores Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Robson Luiz Albanez, Arthur José Neiva de Almeida.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, pela ordem. Eu inseri um voto divergente no sistema hoje. Estou vendo que está constando aqui que eu já havia votado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Sim.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Peço que desconsidere o meu voto e considere, agora, o meu voto divergente, que inseri no sistema, hoje, para conceder a segurança, se Vossa Excelência, permitir.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Perfeitamente. Fica desconsiderado o voto da Desembargadora Eliana da sessão pretérita, haja vista que Sua Excelência encaminha voto, nesta ocasião, lançado no sistema divergindo do voto de minha relatoria.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores,

Em seu voto, o eminente Relator, Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
,
conheceu
e negou provimento a
o
agravo interno
interposto por
Samantha Lievore
, mantendo incólume a decisão que rejeitou o pedido de tutela provisória referente à reclassificação da candidata para o final da fila de aprovados,
sob a justificativa de
que

a inexistência de previsão legal ou editalícia obsta o deferimento de tal pleito
.
Todavia, rogando as
devidas
vênias

ao
ilustre Relator
,
analisando os autos cheguei a conclusão distinta
.
Explico.

Cuida-se de mandado de segurança por meio do qual a impetrante, aprovada em 43º lugar para o cargo de Analista d
o Executivo com formação em
Ciências Contábeis no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reservas no quadro de servidores da SEGER/ES (Edital nº 35/2022), pleiteia a reclassificação para a última vaga dentre os aprovados, de modo a preservar a possibilidade de futura nomeação, durante a v
alidade
do concurso.

E, neste particular, em que pese a inexistência de previsão legal ou editalícia, entendo que o pedido de reposicionamento para o final da lista de aprovados constitui direito dos aprovados em concurso público que encontra amparo nos princípios da proporcionalidade, i
sonomia

e eficiência
, sobretudo em razão da ausência de prejuízo à Administração Pública
e
aos demais candidatos,
a revelar
a desarrazoabilidade da negativa de tal pleito.

Sob a ótica dos candidatos, não se há de cogitar em ofensa ao princípio da isonomia, visto que
a renúncia à ordem de classificação atinge somente a impetrante, que abre mão do seu direito subjetivo à nomeação, passando a ser incerta a possibilidade de, no futuro, ser novamente nomeada para o cargo.
Logo, p
ara os candidatos aprovados
com classificação inferior,
o reposicionamento implica a melhora na sua
posição, aumentando
as
chances de serem empossados.

Já em relação à Administração Pública, tem-se que a
aprovação final no concurso,
compreendendo
tanto provas objetiva
quanto
discursiva,
autoriza a
conclusão de
que a candidata preenche as qualificações desejadas pela Administração para o exercício do cargo,
haja vista ter
demonstrado possuir conhecimento do conteúdo programático
exigido
, de modo que a sua manutenção no cadastro de reserva é medida que atende não só aos interesses particulares da impetrante, mas também ao próprio interesse público.

E
fetuada a recolocação,
o direito subjetivo de nomeação
da impetrante
passa a ser mera expectativa de direito, de tal sorte que o Poder Público não terá a obrigatoriedade de nomear a candidata reclassificada ao final da fila, mas tão somente a possibilidade de, em juízo discricionário de conveniência e oportunidade, assim o fazê-lo.

Não fosse o bastante, salta aos olhos que, n
a hipótese em apreço, a
previsão de f
ormação de cadastro de reserva para o cargo de Analista do Executivo com formação em Ciências Contábeis
, de acordo com o Edital nº 35/2022,

era de
225 (duzentas e vinte e cinco) vagas, mas apenas 89 (oitenta e nove) candidatos restaram aprovados
ao final do
certame (Edital nº 14/2023 – id 5698957), evidenciando o interesse da Administração Pública em manter a candidata na lista de aprovados para, eventualmente, caso
constatada
a necessidade para tanto, nomeá-la sem a necessidade de realização de novo concurso público, o que certamente seria mais dispendioso e,
po
is
,
contrário ao princípio da eficiência.

Seguindo essa linha de intelecção
, é possível concluir pela
absoluta ausência de prejuízo à Administração Pública ou aos demais candidatos aprovados no certame
, a justificar o deferimento do pleito,
independentemente da ausência de previsão legal ou editalícia, em homenagem ao postulado da razoabilidade
.

É este o entendimento que prevalece atualmente na jurisprudência pátria,
inclusive neste e. Sodalício
,
senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA EXECUTIVO.
[...]

POSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO PARA ÚLTIMA COLOCAÇÃO.

[...]
5) Não se revela cabível o pleito de reserva de vaga, haja vista a classificação fora do número de vagas ofertadas, que gera tão somente expectativa de direito. 6)
Patente a razoabilidade do pedido de reclassificação para o “final da fila”, no intuito de viabilizar futura nomeação, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa
. 7) Segurança parcialmente concedida. Agravo interno prejudicado.
(TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5005721-43.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Reunidas – 1º Grupo Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Data de Julgamento: 22/03/2024)

APELAÇÃO – Mandado de segurança – Concurso Público – Cargo de professor(a) substituto(a) na Prefeitura Municipal de Guarujá –
Impetrante classificada e nomeada que pretende a reclassificação ao final da lista
de aprovados e classificados no certame – Sentença de procedência – Irresignação do Município de Guarujá – Descabimento – A
pretensão da impetrante não acarreta prejuízos à Administração Pública, uma vez que não ocasiona preterição dos outros classificados, podendo a candidata ser, em momento oportuno e dentro da validade do concurso público, ser admitida, se assim determinar a conveniência e oportunidade do interesse público, tornando desnecessário o dispêndio de verbas públicas para a realização de novo certame
– Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004900-19.2023.8.26.0223; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2023; Data de Registro: 30/11/2023

[...]
No caso, considerando ser o
edital omisso sobre a possibilidade de deslocamento de candidato aprovado para o final da lista de classificados
,
não se vislumbra que o reposicionamento da candidata
(devidamente aprovada e classificada em 3º lugar),
para o final da lista, seja capaz de ensejar prejuízo à Administração Pública, tampouco aos demais candidatos que lograram aprovação no certame
. 6. Ao contrário, o candidato que, convocado apresenta pedido de adiamento da posse. abrindo mão da ordem de classificação e sendo reposicionado no final da lista de aprovados, renuncia o direito adquirido de ser empossado no cargo, suportando o risco de inexistir vagas futuras para sua colocação. Já os candidatos com classificação inferior, com o reposicionamento do outro para o final da lista, acabam por assumir melhor posição, aumentando suas chances de serem empossados. 7. Dessarte, conclui-se que
não viola o princípio da legalidade, nem agride o edital, a opção do reposicionamento da candidata no final da lista de aprovados do concurso público, situação que não causa qualquer prejuízo à Administração, que poderá contratar os candidatos aprovados em classificação inferior à da autora
. 8. Apelação desprovida. (TRF3 – AC: 00005493720174036000, Relator: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 26/04/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DE RECLASSIFICAÇÃO NO ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOABILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, CAPUT. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
[...]
Este Tribunal possui entendimento no sentido de que “
Não se revela razoável impedir o remanejamento de candidato para o final da lista de aprovados em concurso público na medida em que providência nesse sentido não causa qualquer prejuízo aos demais candidatos que lograram êxito no certame, tampouco à Administração Pública, até porque o direito subjetivo de nomeação passa a ser mera expectativa de direito
”.
[...]
(TRF1, AMS 0015694-47.2015.4.01.4000, DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, TRF1 – SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA: 06/03/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA JUDICIÁRIO – REPOSICIONAMENTO DO CANDIDATA PARA O FINAL DA FILA DE APROVADOS – RAZOABILIDADE E INTERESSE PÚBLICO – ORDEM CONCEDIDA.
É possível o reposicionamento de candidato aprovado em concurso público para o final da lista dos aprovados no ato da posse, pois tal hipótese que não causa prejuízo aos demais participantes do certame.
(TJMS - Mandado de Segurança n. 1411820-94.2018.8.12.0000; Órgão Especial; Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 06/02/2019, p: 07/02/2019)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS.
PLEITO DE FINAL DE FILA. POSSIBILIDADE.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
4.
O pleito de reclassificação em final de fila é direito que assiste aos aprovados em concurso público, independentemente de previsão no respectivo edital regulamentador do certame
. O seu
deferimento obedece aos princípios constitucionais da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que referido pleito não causa prejuízo à administração ou aos demais candidatos aprovados no certame, não sendo razoável a omissão administrativa em apresentar respostas ao pleito administrativo formulado ou mesmo negá-lo
. Precedentes. 5. Reexame Necessário conhecido e desprovido para manter a sentença que determinou à autoridade coatora que promova a reclassificação da impetrante para o final da fila. (
TJCE,
Remessa Necessária Cível – 0006944-95.2015.8.06.0051, Rel. Desembargador(a) PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, 1ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 19/08/2019, data da publicação: 20/08/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FINAL DA FILA. SEM PREVISÃO EDITALÍCIA. ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ISONOMIA.
1. À luz do princípio da igualdade,
a pretensão de reclassificação do candidato aprovado é juridicamente possível, uma vez que não fere qualquer direito dos demais aprovados no certame, não colide com qualquer interesse público, tampouco causa prejuízo ao erário
.
2.
Mitiga-se o princípio da legalidade quando se acolhe o pedido de final de fila não previsto no edital, pois a regra decorre da aplicação do princípio da igualdade
. (
TJDFT,
Acórdão 789999, 20120111705623RMO, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2014, publicado no DJE: 20/5/2014)

No caso vertente, o
pedido da impetrante não encontra óbice na previsão editalícia que dispõe acerca das
situações
em que a nomeação do candidato será tornada sem efeito (item 18.7 do Edital nº 35/2022), tendo em vista que a hipótese não é de mera não apresentação para a posse ou de renúncia ao direito de posse, mas de pleito
formal
de reclassificação para o final da fila de aprovados, o qual fora devidamente protocolado e encaminhado à
SEGER/ES
(id 5698962)
,
mas não apreciado
por omissão do órgão público
.

Não há como acolher, contudo,
o pedido de
que seja determinada a reserva de vaga em favor da impetrante, visto que, conforme exaustivamente explicitado, o pedido de reclassificação para o final da lista de aprovados constitui renúncia ao direito subjetivo à nomeação, não sendo possível assegurar que a requerente seja novamente nomeada no futuro, mas tão somente que seja resguardada a possibilidade de assim a Administração Pública optar por fazer, em juízo discricionário de conveniência e oportunidade, desde que dentro do prazo de validade do certame.

Bem por isso
,
sem maiores delongas,
rogando mais uma vez as devidas
vêni
as

ao
eminente Relator,
divirjo

da solução proposta
em seu voto
,

a fim de

conhecer
e
dar

parcial
provimento
ao recur
so,
para,
reformando a decisão agravada,
conceder
parcialmente
o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial, determinando que a autoridade coatora promova a reclassificação da impetrante para a última vaga dentre os aprovados no concurso público para o cargo de Analista do Executivo com formação em Ciências Contábeis (Edital nº 35 – SEGER/ES, de 01 de novembro de 2022).

É como voto
.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Na qualidade de relator, em virtude do voto que acaba de proferir a Desembargadora Eliana, notadamente, fazendo menção a um julgado da Primeira Câmara Cível, a qual integrei, posso, inclusive, ter participado daquele julgamento, gostaria de revisitar esse processo, a despeito da fundamentação externada no voto condutor, da ausência de previsão legal, e que o próprio edital não estaria a autorizar a reclassificação de candidatos, nos termos encaminhados no voto.
Vou reexaminar a matéria e peço o retorno dos autos.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO:

OBS.: neste processo, a Desembargadora Heloísa deveria ter votado primeiro, porque havia pedido vista dos autos. Mas, antes que ela votasse, a Desembargadora Eliana pediu a palavra pra dizer que estava divergindo do relator, pedindo pra desconsiderar o voto que havia lançado no PJE.

A Luciene falou que a Desembargadora Heloísa havia votado e dado provimento.

Falei com o gabinete, que disse que não havia voto da Desembargadora.

*

DATA DA SESSÃO: 08/05/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Pedi retorno dos autos para melhor examinar a matéria concernente ao Recurso de AGRAVO INTERNO (ID 5973346) interposto por SAMANTHA LIEVORE em face da DECISÃO (ID 5809199) que deferiu parcialmente a Medida Liminar, pleiteada no bojo do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela Recorrente em face de ato supostamente coator realizado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO E GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que não haveria analisado seu pedido de reclassificação para o final da fila do concurso público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES.

Irresignada, a Recorrente afirma que: I) “
a Agravante foi aprovada no concurso da SEGER/ES para o cargo de analista de ciências contábeis na 43ª posição, tendo solicitado, administrativamente, o seu reposicionamento para o final da fila, eis que o ato de posse estava designado para o dia 25/08/2023, estando a agravante de licença maternidade”;
II) “
a liminar concedida com a prorrogação da data de posse da Agravada para 30 (trinta) dias após o vencimento da licença maternidade, visa garantir o direito líquido e certo ao cargo de ciências contábeis, garantindo, assim, a posse e o efetivo exercício tão logo o vencimento da licença maternidade. Ocorre que a Agravante tem o interesse no reposicionamento para o final da fila, abrindo mão do seu direito líquido e certo à nomeação, estando ciente que, com a sua reclassificação, terá apenas a expectativa do direito à nomeação e posse”;
III) “
tal medida não causa nenhum prejuízo para a administração pública, nem para os demais candidatos do certame, sendo, na verdade, um benefício para os candidatos seguintes, bem como para a administração pública que contará com mais candidatos disponíveis na sua lista do CR”.

Neste contexto, cumpre rememorar que por ocasião da realização da Sessão de Julgamento em 10.04.2024, proferi Voto, no sentido de negar provimento ao Recurso, mantendo incólume a Decisão combatida, que deferiu “
PARCIALMENTE, a Medida Liminar, assegurando à Impetrante o direito à prorrogação da data de sua posse, iniciando-se a contagem do prazo de 30 (trinta) dias a partir do término da licença-maternidade, que ocorrerá em 09.10.2023”,
indeferindo, porém, o pedido de reclassificação da candidata para o final da fila de aprovados, a uma, porque inexiste previsão legal no Ordenamento Jurídico assegurando referido direito, a duas, porque o Edital do Concurso Público, que rege a situação em análise, não autoriza a reclassificação de candidatos para o final da fila de aprovados, sendo expresso ao fixar que “
será tornada sem efeito a nomeação do candidato que: a) por ato ou omissão de que for responsável não tomar posse no prazo estabelecido; b) renunciar ao direito de posse; c) não apresentar ou apresentar intempestivamente a documentação exigida em edital próprio de convocação para a posse”.

Em sequência, a Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA inaugurou divergência, para “
conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para, reformando a decisão agravada, conceder parcialmente o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial, determinando que a autoridade coatora promova a reclassificação da impetrante para a última vaga dentre os aprovados no concurso público para o cargo de Analista do Executivo com formação em Ciências Contábeis (Edital nº 35 – SEGER/ES, de 01 de novembro de 2022)”.

Ab initio,
cumpre elucidar que a Requerente restou aprovada em Concurso Público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES, em 43º (quadragésimo terceiro) lugar, para o cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis, tendo sido nomeada para o cargo em 07.08.2023 (ID 5698961), com data de sua posse marcada para o dia 25.08.2023, e o curso de formação agendado para o período de 04.09.2023 a 28.09.2023.

Sucede, contudo, que a Impetrante encontra-se em gozo de licença maternidade, nos termos da Portaria IPC/DTP/PM nº 7968/2023 (ID 5698966), desde 12.04.2023, com previsão de término para 08.10.2023, motivo pelo qual afirmou que não conseguirá comparecer na posse e no curso de formação.

Diante disso, pleiteou pela concessão da medida liminar “
para determinar a autoridade coatora que promova a reserva de vaga em favor do impetrante para seja determinada a reclassificação da impetrante (regra do reposicionamento) para a
última vaga (final de fila) dentre os aprovados no concurso
–
Edital SEGER N. 35/2023 e Decreto 1659-S, para o cargo de ciências contábeis, de forma a garantir a efetividade de sua aprovação e que possa vir a ser nomeada futuramente, durante a vigência do concurso”
.

Em Decisão de ID 5809199, proferida por este Subscritor, deferi “
PARCIALMENTE, a Medida Liminar, assegurando à Impetrante o direito à prorrogação da data de sua posse, iniciando-se a contagem do prazo de 30 (trinta) dias a partir do término da licença-maternidade, que ocorrerá em 09.10.2023”,
na medida em que, considerando que a Impetrante encontrava-se em gozo de licença-maternidade até a data de 08.10.2023, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo - Lei Complementar nº 46/94 determina que o prazo de 30 (trinta) dias para sua posse deverá ser contado a partir do término da licença/impedimento, isto é, a partir de 09.10.2023, nos termos do artigo 16, § 7º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo.

No tocante, especificamente, ao pedido de reclassificação da candidata para o final da fila de aprovados, objeto de divergência pelo Voto apresentado pela Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, verifiquei que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
o deferimento do reposicionamento para o final da fila não gera prejuízos nem para os demais candidatos aprovados - não há que falar em preterição -, nem para a Administração. Em verdade, quem está assumindo o risco de não vir a ser nomeada posteriormente é a própria demandante
” (STJ, REsp n. 1.655.899, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 13/04/2018).

De igual modo, este Egrégio Tribunal de Justiça já fixou compreensão que “
não se mostra razoável negar o ingresso de candidato aprovado e classificado, caso assim solicite, ser recolocado para o final da fila, primeiramente porque não há nenhuma quebra de Isonomia no certame e, principalmente, porque todo procedimento seletivo envolve despesas e exigem dotação orçamentária. Pensar o oposto é estimular o desperdício de verba pública com processos seletivos que destoam de sua finalidade principal: suprir a carência de pessoal
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030120042269, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016).

Recentemente, conforme indicado pela Eminente Desembargadora, em seu Voto divergente, o Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas compreendeu ser “
Patente a razoabilidade do pedido de reclassificação para o ‘final da fila’, no intuito de viabilizar futura nomeação, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa
” (TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5005721-43.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Reunidas – 1º Grupo Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Data de Julgamento: 22/03/2024).

A propósito, também perfilha a jurisprudência pátria,
in litteris:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO - REJEITADA - CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO - PEDIDO DE REMANEJAMENTO PARA O FINAL DA FILA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. Em que pese a existência de disposição legal que veda o esgotamento do objeto da ação, tem-se que a não concessão de liminar poderá acarretar ineficácia da prestação jurisdicional se concedida ao final. Nos termos do art. 7º, inciso III, da lei nº 12.016/09, para a concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança, torna-se necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: fundamento relevante e ineficácia da medida - É juridicamente possível o atendimento, pela Administração Pública, de pedido de reposicionamento de candidato aprovado em concurso público para que passe a figurar no último lugar da lista dos classificados, a fim de que sua nomeação se dê em momento posterior. Isso porque tal remanejamento não colide com qualquer interesse público, tampouco causa prejuízo ao erário e, sendo omisso o edital a esse respeito, não representa qualquer transtorno ou ofensa à credibilidade do certame, pelo contrário, resulta na efetivação do princípio da eficiência administrativa, insculpido no artigo 37 da Constituição - Lado outro, a renúncia à ordem de classificação não fere a isonomia ou qualquer direito dos demais aprovados, mormente porque não interfere na convocação de candidatos em posições subsequentes, bem como preserva a possibilidade de um concorrente devidamente qualificado e aprovado em todas as etapas ser nomeado mais adiante para integrar o serviço público, o que importa em visível benefício econômico para Administração Pública. Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”

(TJMG - AI: 10000160772265001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 31/01/2017, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2017)

“
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RECOLOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA O FINAL DA FILA DOS APROVADOS. POSSIBILIDADE. (...) 2. Esta Corte Regional possui entendimento na esteira de que "mesmo sem previsão editalícia, não seria razoável impedir a mera recolocação do candidato para o final da fila dos aprovados, em especial porque esta providência não viola os princípios da isonomia ou impessoalidade, já que não gera prejuízo à Administração ou a qualquer outro candidato classificado. A consequência proporcional à impossibilidade apenas temporária de demonstrar o preenchimento de todas as exigências do edital seria oportunizar, ao apelante, abrir mão de sua boa colocação e reposicionar-se ao final da lista de aprovados, sem qualquer garantia de convocação, sendo necessário o aguardo do momento oportuno pela Administração." (PJe AC 0803487-88.2015.4.05.8100. Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, julgada em 10/03/2016). 3. Há que se considerar a probabilidade do direito, o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do que estabelece o CPC, art. 300, especialmente porque "a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória" (Novo Código de Processo Civil Comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, 2ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).Agravo de Instrumento improvido.”

(TRF-5 - AG: 08089571920164050000, Relator: Desembargador Federal Cid Marconi, Data de Julgamento: 01/04/2017, 3ª Turma)

Cumpre elucidar, por oportuno e relevante, que quando o candidato pleiteia sua reclassificação para o final da fila dos aprovados, referida situação afasta seu direito subjetivo à nomeação e à posse, tendo em vista que ficará à critério da Administração Pública, no futuro, verificar a necessidade de contratação de pessoal, que está condicionada ao surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame e/ou desistência de candidatos classificados dentro da vagas antecedentes.

Neste sentido, a jurisprudência pátria esclarece que “
o candidato convocado que apresenta pedido de adiamento da posse abandona a ordem de classificação e, sendo reposicionado no final da lista de aprovados, renuncia o direito adquirido de ser empossado no cargo, suporta o risco de inexistirem vagas futuras para sua colocação
” (TJRO - AC: 70350995620198220001 RO 7035099-56.2019.822.0001, Data de Julgamento: 30/11/2021).

Diante do exposto, ressalvadas as considerações acima, impõe-se o conhecimento e provimento do presente Recurso, para reformar a Decisão proferida no ID 5809199, no sentido de conceder integralmente a tutela antecipada, para assegurar à Impetrante sua reclassificação no Concurso Público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES, para o final da fila dos aprovados ao cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis.

Isto posto, reformulo o posicionamento firmado no Voto anteriormente proferido, para conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo Interno, reformando a Decisão recorrida, no sentido de conceder a tutela antecipada, para assegurar à Impetrante sua reclassificação no Concurso Público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES, para o final da fila dos aprovados ao cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, lancei voto desse processo no PJE com o seguinte teor.

Acompanho o respeitável voto de relatoria, que reformulando o seu posicionamento anteriormente proferido, deu provimento ao recurso de agravo interno, reformando a decisão recorrida no sentido de conceder integralmente a tutela antecipada para segurar a impetrante sua reclassificação no concurso público

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares,

Pedi retorno dos autos para melhor examinar a matéria concernente ao Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 5973346) interposto por
SAMANTHA LIEVORE
em face da
DECISÃO
(ID 5809199) que deferiu parcialmente a Medida Liminar, pleiteada no bojo do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela Recorrente em face de ato supostamente coator realizado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO E GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que não haveria analisado seu pedido de reclassificação para o final da fila do concurso público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES.

Irresignada, a Recorrente afirma que:
I)
“a Agravante foi aprovada no concurso da SEGER/ES para o cargo de analista de ciências contábeis na 43ª posição, tendo solicitado, administrativamente, o seu reposicionamento para o final da fila, eis que o ato de posse estava designado para o dia 25/08/2023, estando a agravante de licença maternidade”;
II)
“a liminar concedida com a prorrogação da data de posse da Agravada para 30 (trinta) dias após o vencimento da licença maternidade, visa garantir o direito líquido e certo ao cargo de ciências contábeis, garantindo, assim, a posse e o efetivo exercício tão logo o vencimento da licença maternidade. Ocorre que a Agravante tem o interesse no reposicionamento para o final da fila, abrindo mão do seu direito líquido e certo à nomeação, estando ciente que, com a sua reclassificação, terá apenas a expectativa do direito à nomeação e posse”;
III)
“tal medida não causa nenhum prejuízo para a administração pública, nem para os demais candidatos do certame, sendo, na verdade, um benefício para os candidatos seguintes, bem como para a administração pública que contará com mais candidatos disponíveis na sua lista do CR”.

Neste contexto, cumpre rememorar que por ocasião da realização da Sessão de Julgamento em
10.04.2024
, proferi Voto, no sentido de negar provimento ao Recurso, mantendo incólume a Decisão combatida, que
deferiu
“PARCIALMENTE, a Medida Liminar, assegurando à Impetrante o direito à prorrogação da data de sua posse, iniciando-se a contagem do prazo de 30 (trinta) dias a partir do término da licença-maternidade, que ocorrerá em 09.10.2023”,
indeferindo, porém, o pedido de reclassificação da candidata para o final da fila de aprovados,
a uma
, porque inexiste previsão legal no Ordenamento Jurídico assegurando referido direito,
a duas
, porque o Edital do Concurso Público, que rege a situação em análise, não autoriza a reclassificação de candidatos para o final da fila de aprovados, sendo expresso ao fixar que
“será tornada sem efeito a nomeação do candidato que: a) por ato ou omissão de que for responsável não tomar posse no prazo estabelecido; b) renunciar ao direito de posse; c) não apresentar ou apresentar intempestivamente a documentação exigida em edital próprio de convocação para a posse”.

Em sequência, a Eminente Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
inaugurou divergência, para
“conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para, reformando a decisão agravada, conceder parcialmente o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial, determinando que a autoridade coatora promova a reclassificação da impetrante para a última vaga dentre os aprovados no concurso público para o cargo de Analista do Executivo com formação em Ciências Contábeis (Edital nº 35 – SEGER/ES, de 01 de novembro de 2022)”.

Ab initio,
cumpre elucidar que a Requerente restou aprovada em Concurso Público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES, em 43º (quadragésimo terceiro) lugar, para o cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis, tendo sido nomeada para o cargo em
07.08.2023
(ID 5698961), com data de sua posse marcada para o dia
25.08.2023
, e o curso de formação agendado para o período de
04.09.2023 a 28.09.2023.

Sucede, contudo, que a Impetrante encontra-se em gozo de licença maternidade, nos termos da
Portaria IPC/DTP/PM nº 7968/2023
(ID 5698966), desde
12.04.2023
, com previsão de término para
08.10.2023
, motivo pelo qual afirmou que não conseguirá comparecer na posse e no curso de formação.

Diante disso, pleiteou pela concessão da medida liminar
“
para determinar a autoridade coatora que promova a reserva de vaga em favor do impetrante para seja determinada a reclassificação da impetrante (regra do reposicionamento) para a
última vaga (final de fila) dentre os aprovados no concurso
– Edital SEGER N. 35/2023 e Decreto 1659-S, para o cargo de ciências contábeis, de forma a garantir a efetividade de sua aprovação e que possa vir a ser nomeada futuramente, durante a vigência do concurso”
.

Em
Decisão
de ID 5809199, proferida por este Subscritor, deferi
“PARCIALMENTE, a Medida Liminar, assegurando à Impetrante o direito à prorrogação da data de sua posse, iniciando-se a contagem do prazo de 30 (trinta) dias a partir do término da licença-maternidade, que ocorrerá em 09.10.2023”,
na medida em que,
considerando que a Impetrante encontrava-se em gozo de licença-maternidade até a data de
08.10.2023
,
o
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo
-
Lei Complementar nº 46/94
determina que o prazo de 30 (trinta) dias para sua posse deverá ser contado a partir do término da licença/impedimento, isto é, a partir de
09.10.2023
, nos termos do artigo 16, § 7º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo
.

No tocante,
especificamente
, ao
pedido de reclassificação da candidata para o final da fila de aprovados
,

objeto de divergência pelo Voto apresentado pela Eminente Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA,
verifiquei que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que
“
o deferimento do reposicionamento para o final da fila não gera prejuízos nem para os demais candidatos aprovados - não há que falar em preterição -, nem para a Administração. Em verdade, quem está assumindo o risco de não vir a ser nomeada posteriormente é a própria demandante
” (
STJ,
REsp n. 1.655.899, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 13/04/2018).

De igual modo,
este
Egrégio Tribunal de Justiça
já fixou compreensão que
“não se mostra razoável negar o ingresso de candidato aprovado e classificado, caso assim solicite, ser recolocado para o final da fila, primeiramente porque não há nenhuma quebra de Isonomia no certame e, principalmente, porque todo procedimento seletivo envolve despesas e exigem dotação orçamentária. Pensar o oposto é estimular o desperdício de verba pública com processos seletivos que destoam de sua finalidade principal: suprir a carência de pessoal
”
(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030120042269, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016).

Recentemente, conforme indicado pela Eminente Desembargadora, em seu Voto divergente, o
Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas
compreendeu ser
“
Patente a razoabilidade do pedido de reclassificação para o ‘final da fila’, no intuito de viabilizar futura nomeação, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa
”
(
TJES
, Mandado de Segurança Cível nº 5005721-43.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Reunidas – 1º Grupo Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Data de Julgamento: 22/03/2024).

A propósito, também perfilha a
jurisprudência pátria
,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO - REJEITADA - CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO - PEDIDO DE REMANEJAMENTO PARA O FINAL DA FILA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. Em que pese a existência de disposição legal que veda o esgotamento do objeto da ação, tem-se que a não concessão de liminar poderá acarretar ineficácia da prestação jurisdicional se concedida ao final. Nos termos do art. 7º, inciso III, da lei nº 12.016/09, para a concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança, torna-se necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: fundamento relevante e ineficácia da medida -
É juridicamente possível o atendimento, pela Administração Pública, de pedido de reposicionamento de candidato aprovado em concurso público para que passe a figurar no último lugar da lista dos classificados, a fim de que sua nomeação se dê em momento posterior. Isso porque tal remanejamento não colide com qualquer interesse público, tampouco causa prejuízo ao erário e, sendo omisso o edital a esse respeito, não representa qualquer transtorno ou ofensa à credibilidade do certame, pelo contrário, resulta na efetivação do princípio da eficiência administrativa, insculpido no artigo 37 da Constituição
- Lado outro,
a renúncia à ordem de classificação não fere a isonomia ou qualquer direito dos demais aprovados, mormente porque não interfere na convocação de candidatos em posições subsequentes, bem como preserva a possibilidade de um concorrente devidamente qualificado e aprovado em todas as etapas ser nomeado mais adiante para integrar o serviço público, o que importa em visível benefício econômico para Administração Pública
. Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”

(
TJMG
- AI: 10000160772265001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 31/01/2017, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2017)

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RECOLOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA O FINAL DA FILA DOS APROVADOS. POSSIBILIDADE. (...) 2. Esta Corte Regional possui entendimento na esteira de que "
mesmo sem previsão editalícia, não seria razoável impedir a mera recolocação do candidato para o final da fila dos aprovados, em especial porque esta providência não viola os princípios da isonomia ou impessoalidade, já que não gera prejuízo à Administração ou a qualquer outro candidato classificado. A consequência proporcional à impossibilidade apenas temporária de demonstrar o preenchimento de todas as exigências do edital seria oportunizar, ao apelante, abrir mão de sua boa colocação e reposicionar-se ao final da lista de aprovados, sem qualquer garantia de convocação, sendo necessário o aguardo do momento oportuno pela Administração
." (PJe AC 0803487-88.2015.4.05.8100. Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, julgada em 10/03/2016). 3. Há que se considerar a probabilidade do direito, o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do que estabelece o CPC, art. 300, especialmente porque "a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória" (Novo Código de Processo Civil Comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, 2ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).Agravo de Instrumento improvido.”

(
TRF-5
- AG: 08089571920164050000, Relator: Desembargador Federal Cid Marconi, Data de Julgamento: 01/04/2017, 3ª Turma)

Cumpre elucidar, por oportuno e relevante, que quando o candidato pleiteia sua reclassificação para o final da fila dos aprovados, referida situação afasta seu direito subjetivo à nomeação e à posse, tendo em vista que ficará à critério da Administração Pública, no futuro, verificar a necessidade de contratação de pessoal, que está condicionada ao surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame e/ou desistência de candidatos classificados dentro da vagas antecedentes.

Neste sentido, a
jurisprudência pátria
esclarece que
“
o candidato convocado que apresenta pedido de adiamento da posse abandona a ordem de classificação e,
sendo reposicionado no final da lista de aprovados, renuncia o direito adquirido de ser empossado no cargo, suporta o risco de inexistirem vagas futuras para sua colocação
”
(
TJRO
- AC: 70350995620198220001 RO 7035099-56.2019.822.0001, Data de Julgamento: 30/11/2021).

Diante do exposto, ressalvadas as considerações acima, impõe-se o conhecimento e provimento do presente Recurso, para reformar a Decisão proferida no ID 5809199, no sentido de conceder integralmente a tutela antecipada, para assegurar à Impetrante sua reclassificação no Concurso Público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES, para o final da fila dos aprovados ao cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis.

Isto posto, reformulo o posicionamento firmado no Voto anteriormente proferido, para conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo Interno, reformando a Decisão recorrida, no sentido de conceder a tutela antecipada, para assegurar à Impetrante sua reclassificação no Concurso Público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES, para o final da fila dos aprovados ao cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer do presente Recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão de ID 5809199.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Em seu voto, o eminente Relator, Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
, conheceu e negou provimento ao
agravo interno
interposto por
Samantha Lievore
, mantendo incólume a decisão que rejeitou o pedido de tutela provisória referente à reclassificação da candidata para o final da fila de aprovados, sob a justificativa de que

a inexistência de previsão legal ou editalícia obsta o deferimento de tal pleito. Todavia, rogando as devidas vênias ao ilustre Relator, analisando os autos cheguei a conclusão distinta. Explico.

Cuida-se de mandado de segurança por meio do qual a impetrante, aprovada em 43º lugar para o cargo de Analista do Executivo com formação em Ciências Contábeis no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reservas no quadro de servidores da SEGER/ES (Edital nº 35/2022), pleiteia a reclassificação para a última vaga dentre os aprovados, de modo a preservar a possibilidade de futura nomeação, durante a validade do concurso.

E, neste particular, em que pese a inexistência de previsão legal ou editalícia, entendo que o pedido de reposicionamento para o final da lista de aprovados constitui direito dos aprovados em concurso público que encontra amparo nos princípios da proporcionalidade, isonomia e eficiência, sobretudo em razão da ausência de prejuízo à Administração Pública e aos demais candidatos, a revelar a desarrazoabilidade da negativa de tal pleito.

Sob a ótica dos candidatos, não se há de cogitar em ofensa ao princípio da isonomia, visto que a renúncia à ordem de classificação atinge somente a impetrante, que abre mão do seu direito subjetivo à nomeação, passando a ser incerta a possibilidade de, no futuro, ser novamente nomeada para o cargo. Logo, para os candidatos aprovados com classificação inferior, o reposicionamento implica a melhora na sua posição, aumentando as chances de serem empossados.

Já em relação à Administração Pública, tem-se que a aprovação final no concurso, compreendendo tanto provas objetiva quanto discursiva, autoriza a conclusão de que a candidata preenche as qualificações desejadas pela Administração para o exercício do cargo, haja vista ter demonstrado possuir conhecimento do conteúdo programático exigido, de modo que a sua manutenção no cadastro de reserva é medida que atende não só aos interesses particulares da impetrante, mas também ao próprio interesse público.

Efetuada a recolocação, o direito subjetivo de nomeação da impetrante passa a ser mera expectativa de direito, de tal sorte que o Poder Público não terá a obrigatoriedade de nomear a candidata reclassificada ao final da fila, mas tão somente a possibilidade de, em juízo discricionário de conveniência e oportunidade, assim o fazê-lo.

Não fosse o bastante, salta aos olhos que, na hipótese em apreço, a previsão de formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista do Executivo com formação em Ciências Contábeis, de acordo com o Edital nº 35/2022, era de 225 (duzentas e vinte e cinco) vagas, mas apenas 89 (oitenta e nove) candidatos restaram aprovados ao final do certame (Edital nº 14/2023 – id 5698957), evidenciando o interesse da Administração Pública em manter a candidata na lista de aprovados para, eventualmente, caso constatada a necessidade para tanto, nomeá-la sem a necessidade de realização de novo concurso público, o que certamente seria mais dispendioso e, pois, contrário ao princípio da eficiência.

Seguindo essa linha de intelecção, é possível concluir pela
absoluta ausência de prejuízo à Administração Pública ou aos demais candidatos aprovados no certame
, a justificar o deferimento do pleito, independentemente da ausência de previsão legal ou editalícia, em homenagem ao postulado da razoabilidade.

É este o entendimento que prevalece atualmente na jurisprudência pátria,
inclusive neste e. Sodalício
, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA EXECUTIVO. [...]
POSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO PARA ÚLTIMA COLOCAÇÃO.
[...] 5) Não se revela cabível o pleito de reserva de vaga, haja vista a classificação fora do número de vagas ofertadas, que gera tão somente expectativa de direito. 6)
Patente a razoabilidade do pedido de reclassificação para o “final da fila”, no intuito de viabilizar futura nomeação, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa
. 7) Segurança parcialmente concedida. Agravo interno prejudicado. (TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5005721-43.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Reunidas – 1º Grupo Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Data de Julgamento: 22/03/2024)

APELAÇÃO – Mandado de segurança – Concurso Público – Cargo de professor(a) substituto(a) na Prefeitura Municipal de Guarujá –
Impetrante classificada e nomeada que pretende a reclassificação ao final da lista
de aprovados e classificados no certame – Sentença de procedência – Irresignação do Município de Guarujá – Descabimento – A
pretensão da impetrante não acarreta prejuízos à Administração Pública, uma vez que não ocasiona preterição dos outros classificados, podendo a candidata ser, em momento oportuno e dentro da validade do concurso público, ser admitida, se assim determinar a conveniência e oportunidade do interesse público, tornando desnecessário o dispêndio de verbas públicas para a realização de novo certame
– Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004900-19.2023.8.26.0223; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2023; Data de Registro: 30/11/2023)

[...] No caso, considerando ser o
edital omisso sobre a possibilidade de deslocamento de candidato aprovado para o final da lista de classificados
,
não se vislumbra que o reposicionamento da candidata
(devidamente aprovada e classificada em 3º lugar),
para o final da lista, seja capaz de ensejar prejuízo à Administração Pública, tampouco aos demais candidatos que lograram aprovação no certame
. 6. Ao contrário, o candidato que, convocado apresenta pedido de adiamento da posse. abrindo mão da ordem de classificação e sendo reposicionado no final da lista de aprovados, renuncia o direito adquirido de ser empossado no cargo, suportando o risco de inexistir vagas futuras para sua colocação. Já os candidatos com classificação inferior, com o reposicionamento do outro para o final da lista, acabam por assumir melhor posição, aumentando suas chances de serem empossados. 7. Dessarte, conclui-se que
não viola o princípio da legalidade, nem agride o edital, a opção do reposicionamento da candidata no final da lista de aprovados do concurso público, situação que não causa qualquer prejuízo à Administração, que poderá contratar os candidatos aprovados em classificação inferior à da autora
. 8. Apelação desprovida. (TRF3 – AC: 00005493720174036000, Relator: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 26/04/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DE RECLASSIFICAÇÃO NO ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOABILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, CAPUT. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. [...] Este Tribunal possui entendimento no sentido de que “
Não se revela razoável impedir o remanejamento de candidato para o final da lista de aprovados em concurso público na medida em que providência nesse sentido não causa qualquer prejuízo aos demais candidatos que lograram êxito no certame, tampouco à Administração Pública, até porque o direito subjetivo de nomeação passa a ser mera expectativa de direito
”. [...] (TRF1, AMS 0015694-47.2015.4.01.4000, DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, TRF1 – SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA: 06/03/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA JUDICIÁRIO – REPOSICIONAMENTO DO CANDIDATA PARA O FINAL DA FILA DE APROVADOS – RAZOABILIDADE E INTERESSE PÚBLICO – ORDEM CONCEDIDA.
É possível o reposicionamento de candidato aprovado em concurso público para o final da lista dos aprovados no ato da posse, pois tal hipótese que não causa prejuízo aos demais participantes do certame.
(TJMS - Mandado de Segurança n. 1411820-94.2018.8.12.0000; Órgão Especial; Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 06/02/2019, p: 07/02/2019)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS.
PLEITO DE FINAL DE FILA. POSSIBILIDADE.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
O pleito de reclassificação em final de fila é direito que assiste aos aprovados em concurso público, independentemente de previsão no respectivo edital regulamentador do certame
. O seu
deferimento obedece aos princípios constitucionais da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que referido pleito não causa prejuízo à administração ou aos demais candidatos aprovados no certame, não sendo razoável a omissão administrativa em apresentar respostas ao pleito administrativo formulado ou mesmo negá-lo
. Precedentes. 5. Reexame Necessário conhecido e desprovido para manter a sentença que determinou à autoridade coatora que promova a reclassificação da impetrante para o final da fila. (TJCE, Remessa Necessária Cível – 0006944-95.2015.8.06.0051, Rel. Desembargador(a) PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, 1ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 19/08/2019, data da publicação: 20/08/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FINAL DA FILA. SEM PREVISÃO EDITALÍCIA. ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ISONOMIA.
1. À luz do princípio da igualdade,
a pretensão de reclassificação do candidato aprovado é juridicamente possível, uma vez que não fere qualquer direito dos demais aprovados no certame, não colide com qualquer interesse público, tampouco causa prejuízo ao erário
.
2.
Mitiga-se o princípio da legalidade quando se acolhe o pedido de final de fila não previsto no edital, pois a regra decorre da aplicação do princípio da igualdade
. (TJDFT, Acórdão 789999, 20120111705623RMO, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2014, publicado no DJE: 20/5/2014)

No caso vertente, o pedido da impetrante não encontra óbice na previsão editalícia que dispõe acerca das situações em que a nomeação do candidato será tornada sem efeito (item 18.7 do Edital nº 35/2022), tendo em vista que a hipótese não é de mera não apresentação para a posse ou de renúncia ao direito de posse, mas de pleito formal de reclassificação para o final da fila de aprovados, o qual fora devidamente protocolado e encaminhado à SEGER/ES (id 5698962), mas não apreciado por omissão do órgão público.

Não há como acolher, contudo, o pedido de que seja determinada a reserva de vaga em favor da impetrante, visto que, conforme exaustivamente explicitado, o pedido de reclassificação para o final da lista de aprovados constitui renúncia ao direito subjetivo à nomeação, não sendo possível assegurar que a requerente seja novamente nomeada no futuro, mas tão somente que seja resguardada a possibilidade de assim a Administração Pública optar por fazer, em juízo discricionário de conveniência e oportunidade, desde que dentro do prazo de validade do certame.

Bem por isso, sem maiores delongas, rogando mais uma vez as devidas vênias ao eminente Relator,
divirjo
da solução proposta em seu voto, a fim de
conhecer
e
dar

parcial
provimento
ao recurso, para, reformando a decisão agravada, conceder parcialmente o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial, determinando que a autoridade coatora promova a reclassificação da impetrante para a última vaga dentre os aprovados no concurso público para o cargo de Analista do Executivo com formação em Ciências Contábeis (Edital nº 35 – SEGER/ES, de 01 de novembro de 2022).

É como voto
.

Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Acompanho o respeitável voto de relatoria que, reformulando seu posicionamento anteriormente proferido, deu "provimento ao Recurso de Agravo Interno, reformando a Decisão recorrida, no sentido de conceder integralmente a tutela antecipada, para assegurar à Impetrante sua reclassificação no Concurso Público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES, para o final da fila dos aprovados ao cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis".